Tribunal: TJSP
Processo: 1064827-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Concurso Público para Soldado da Polícia Militar. Candidata excluída do certame por ter sido reprovada na fase de investigação social, em razão de ter sido apurado histórico de condutas inadequadas no âmbito social e escolar. Edital que previa a eliminação do candidato que nas informações para a investigação social não fosse fiel à realidade. Administração Pública que não excedeu os limites da

Ementa:
Concurso Público para Soldado da Polícia Militar. Candidata excluída do certame por ter sido reprovada na fase de investigação social, em razão de ter sido apurado histórico de condutas inadequadas no âmbito social e escolar. Edital que previa a eliminação do candidato que nas informações para a investigação social não fosse fiel à realidade. Administração Pública que não excedeu os limites da atuação discricionária. Recurso improvido.